Tribunal: STF
Processo: AI 646560
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE
   RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.